Tribunal: STF
Processo: ARE 1595205
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação civil pública. Decisão que determinou a expedição de ofício à plataforma Reclame Aqui. Alegação de violação à coisa julgada material, sob o fundamento de maior abrangência de seu alcance, em comparação ao pedido deduzido na inicial da ação civil pública. Descabimento. Sentença de procedência da ação civil pública, confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou as rés à obrigação de não fazer, consistente na abstenção de remessa ou de envio do Cartão Petrobras, ou de qualquer outro cartão de crédito, sem prévia solicitação dos consumidores. Inocorrência de violação à coisa julgada. Decisão adequada e cautelosa e, inclusive, favorável aos próprios agravantes. Recurso mantido no julgamento virtual, por não se enquadrar nas hipóteses artigo 937, inciso VIII, do CPC. Recurso desprovido.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustentam os recorrentes, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 
Aduzem que, na origem, trata-se de "Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do qual este buscava a condenação solidária das ora Recorrentes e da Petrobras Distribuidora S.A., a obrigação de fazer consistente na não expedição e envio de cartões de crédito decorrente do convênio firmado entre tais empresas sem solicitação do cliente".
Alegam que o pedido formulado pelo Parquet estadual foi julgado procedente, condenando os recorrentes a "se absterem de emitir e/ou enviar cartão de crédito denominado 'Cartão Petrobras' ou qualquer outro cartão de crédito, mesmo que 'bloqueado', sem prévia solicitação do consumidor, sob pena de multa cominatória de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)."
Sustentam que, iniciado o cumprimento de sentença pelo membro ministerial, colacionaram documentos com o intuito de demonstrar o cumprimento da ordem judicial, "esclarece[ndo] que a parceria havida entre os Bancos Executados e a Petrobras teria se encerrado em dezembro de 2007", bem assim "ser impossível a juntada de qualquer documento que comprovasse o registro de reclamações sobre o envio do cartão denominado “Cartão Petrobras” ou qualquer outro cartão decorrente da parceria firmada entre tal empresa e os Bancos HSBC e Losango, vez que não foram loca lizadas reclamações neste sentido".
Salientam, contudo, que o Ministério Público do Estado de São Paulo expediu ofícios ao "Reclame Aqui e ao PROCON para que informassem a existência de reclamações envolvendo à emissão e/ou envio de “cartão Petrobras” ou qualquer outro cartão de crédito, mesmo que “bloqueado”, sem prévia solicitação do consumidor, de parceria entre BR, Losango e HSBC, ou de parceria entre BR e Banco do Brasil, registradas de março de 2008 até os dias atuais", tendo sido localizadas dezenas de reclamações, indicando o suposto descumprimento da ordem consignada no título judicial exequendo.
Ponderam que alguns documentos estavam ilegíveis e, mesmo após a concessão de prazo para manifestação, o juízo a Quo proferiu decisão que "ampli[ou] o teor da coisa julgada e considerou apenas as informações constantes nos documentos apresentados pelo Agravado, deixando de observar todas as provas carreadas nos autos e que demonstram a ausência de descumprimento pelas Recorrentes". 
Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo, com elevação dos autos a esta Corte.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Nesse ponto, os recorrentes na petição do apelo extremo limitaram-se a consignar o seguinte:

“2.4. Da Repercussão Geral 
Ainda antes de se adentrar ao mérito das razões que importarão no provimento do presente Recurso Extraordinário, importante elucidar a esta C. Turma julgadora que o caso dos autos está acobertado pelo requisito da repercussão geral como matéria afeta ao conhecimento do apelo extraordinário. 
Isso porque, o recurso demonstra a violação direta do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988 que trata de tema deveras importante: a violação a coisa julgada - questão que ultrapassa os limites da presente lide e do interesse das partes aqui envolvidas. 
Assim, verifica-se que há repercussão geral do tema aqui versado, uma vez que, novamente, o cerne da matéria debatida trata da ausência de concretização, pelo Judiciário, do interesse público assegurado no arts. 5º, XXXVI; da CF/88 e caso não apreciada a questão, se perpetrará a violação e se permitirá inúmeras outras penalizações inconstitucionais. 
Logo, o presente recurso deve ser admitido, nos termos do art. 1.034 do CPC/15, posto que presentes questões relevantes do ponto de vista jurídico, devendo ser reconhecida a repercussão geral do tema. 
Assim, o presente Recurso demonstrará a ilegalidade no ato do Tribunal a quo em não observar a coisa julgada, de modo que uma decisão judicial acabou por prejudicar um jurisdicionado aplicando-lhe obrigação jamais antes prevista nos autos, em patente ofensa ao que preconiza o art. 5º, XXXVI, da CF/88.
Há, portanto, em todas as questões que serão discutidas no feito evidentes desdobramentos que, em que pese em sua maioria sejam jurídicos, não se limitam a este, de modo que em igual sentido se pode falar em desdobramentos econômicos, políticos e sociais nas questões aqui envolvidas. 
E mais, pois tudo o quanto versado não se limita ao direito subjetivo das partes, isto é, a matéria discutida certamente transborda a relação jurídico processual dos litigantes aqui envolvidos. 
Sendo assim, diante do exposto, verifica-se que todas as violações suscitadas no presente Recurso Extraordinário excedem aos limites subjetivos das partes, estando devidamente caracterizada a Repercussão Geral dos temas tratados neste recurso, devendo este ser admitido, conhecido e provido.” 

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ademais, para que se pudesse decidir de forma diversa, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada - supostamente violada nos termos do apelo extremo -, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que ultrapassa o escopo do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, concluiu pela preclusão da discussão sobre a legitimidade da associação exequente, tendo em vista o trânsito em julgado da ação de conhecimento, na qual tal matéria já teria sido decidida. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.414.996/MA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 23/04/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.414.992/MA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/03/2023).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. Custas ex lege. 
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente